Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800773-74.2021.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON JUNIOR SOUSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. MODALIDADE TENTADA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante; (ii) o reconhecimento da modalidade tentada. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça também se manifesta pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação do apelante; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela confissão extrajudicial do réu, comprova a autoria e a materialidade do crime, não havendo fundamento para a absolvição. Ademais, não se verificou qualquer irregularidade em razão da ausência de reconhecimento formal, considerando que tal procedimento é exigido apenas quando há dúvida quanto à individualização da autoria delitiva. No presente caso, a identificação realizada pela vítima na delegacia ocorreu imediatamente depois da prisão em flagrante do réu, que foi perseguido e detido por populares logo após a prática do crime.

4. Restou configurada a modalidade tentada do roubo, nos termos do artigo 14, II, do CP, tendo em vista que não houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente declarado por essa em seu depoimento.

5. A dosimetria foi recalculada, com redução da pena em razão da tentativa e da confissão extrajudicial, resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e 9 (nove) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena foi mantido no semiaberto, considerando a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 68, 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 226; Tema Repetitivo STJ nº 916.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/04/2022; STJ, REsp 1760809/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05/02/2019; STJ, AgRg no HC 541094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elielson Junior Sousa Gomes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 9387017).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) o reconhecimento da modalidade tentada (cf. ID 9387049).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 9387061).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
9732750
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, argumentando que não existem provas suficientes para atribuir-lhe a culpa. Alega, ainda, a inexistência de reconhecimento válido. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da modalidade tentada do roubo perpetrado.

Pois bem.

Ao examinar os autos, verifico que os elementos informativos do inquérito policial, aliados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para a formação de um juízo positivo acerca da culpa do apelante.

Vejamos.

Em audiência, a vítima ratificou os termos da denúncia, afirmando de maneira clara e segura que o apelante é um dos autores do delito, descrevendo detalhadamente a cena do crime, o concurso de agentes e o emprego de violência durante a ação:

A vítima Ana Luiza Castro de Carvalho relatou que no dia dos fatos estava na esquina Travessa Mauriti, à espera de seu genitor que viria buscá-la, quando, prestes a atravessar a rua, fora abordada por dois nacionais em uma motocicleta. A vítima conta que travou luta corporal para não entregar os pertences e, em razão disso, foi ferida e jogada ao chão. Como resultado, além da lesão, perdeu seus óculos, o celular e a alça de sua bolsa foi arrebentada. Os dois homens fugiram, mas, logo após, Elielson, identificado pela vítima como o piloto da motocicleta e que durante o roubo proferiu as seguintes textuais: “PERDEU, PERDEU”, foi detido por populares. Posteriormente a vítima realizou a identificação deste na Delegacia. Disse, ainda, que o nacional que conseguiu fugir foi o que anunciou o roubo e a agrediu.

É importante ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Já os policiais militares que efetuaram a prisão do réu se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado pela vítima em audiência, sendo uníssonos em afirmar que o réu foi detido por populares logo depois do roubo praticado contra a vítima (ID’s 9387002 / 9387007).

Além disso, o réu, apesar de permanecer em silêncio no seu interrogatório, confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, em versão condizente com o restante do acervo probatório
(cf. página 12 do ID 9386937).
Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

No que tange à ausência de reconhecimento formal, não há qualquer irregularidade. O réu foi perseguido e detido por populares logo após o roubo e, em seguida, conduzido à delegacia, onde foi identificado pela vítima como sendo o piloto da motocicleta, menos de duas horas após o ocorrido, como se vê pelo registro de horário dos depoimentos nos autos da prisão em flagrante (ID 9386937).

Dessa forma, constato que foi perfeitamente individualizada a autoria delitiva, o que tornou despicienda a utilização do procedimento do artigo 226 do CPP, que só deve ser empregado, vale lembrar à defesa, “quando houver necessidade”, como prescreve o próprio dispositivo legal. Nesse sentido, colaciono elucidativa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022)

Portanto, as provas e os elementos de informação colhidos se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime narrado pela vítima. Assim, entendo,
data venia
, que a alegação da defesa em sentido contrário traduz mero inconformismo.

Por outro lado, é procedente o pedido subsidiário de reconhecimento da modalidade tentada. A vítima declarou de forma expressa em juízo que entrou em luta corporal com o comparsa do réu para evitar que sua bolsa fosse roubada, e que nada lhe foi subtraído. Informou, ainda, que durante o embate perdeu seus óculos e o celular, mas que tais bens não foram levados pelos assaltantes (ID’s 9386996 / 9387001).

Logo, restou configurada a modalidade tentada do roubo, nos moldes do artigo 14, II, do CP, pois não houve inversão da
res furtiva
, como requer Tema Repetitivo n. 916 do c. STJ.

Assim, se faz necessária nova dosimetria da pena do apelante, a qual farei atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo. Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a)

Manterei como negativo o vetor da culpabilidade, tal como consignado em sentença, tendo em vista que o réu aderiu à conduta de seu comparsa que agrediu a vítima para tentar subtrair seu pertence. O emprego de violência real no crime justifica o incremento da pena. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. (...) VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. (...) (STJ - REsp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

(b)

Por não constatar teratologia na exasperação realizada pelo d. Juízo
a quo
- estando dentro dos limites de proporção em relação à gravidade da conduta aferida - manterei a fração de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato por vetor negativo.

(c)

Aplicarei a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, em razão da confissão extrajudicial, conforme Súmula 545 do c. STJ.

(d)

Quanto à fração de diminuição relativa à tentativa, a fixo em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu e seu comparsa. Houve embate corporal pela
res
, tendo a vítima sido, inclusive, sido jogada no chão. O réu permaneceu na motocicleta a acelerando e gritando palavras de ordem para imprimir maior temor na ofendida. Desse modo, verifico que o roubo chegou muito perto da consumação.

Assentadas essas premissas, passo ao calcular da pena.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor da culpabilidade. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, há a causa de aumento do concurso de pessoas a considerar. Desse modo, aumento a pena provisório em 1/3 (um terço), para obter a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa. Presente também a causa de diminuição da tentativa no patamar de 1/3 (um terço). Assim, torno definitiva a pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e pagamento de 9 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o da culpabilidade, conforme artigo 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal. Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 07/03/2025